Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. CABIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. TEMA 769. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina. A decisão agravada indeferiu o pleito de ativação da função denominada “teimosinha”, no sistema SISBAJUD, bem como indeferiu pedido de nova pesquisa no referido sistema na modalidade tradicional, eis que realizado há pouco tempo. Ainda, indeferiu penhora sobre o faturamento da empresa. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que equivocadamente o juízo alegou que o pedido de penhora na sede da empresa já havia sido feito e o indeferiu, mas que o pedido anterior era para ser feito em loja localizada no Conjunto Nacional de Brasília, loja essa que não existe mais, sendo que é possível que a empresa ainda opere em sua sede localizada no setor industrial de Taguatinga. Alega que o motivo pelo qual foi indeferida a penhora na modalidade “Teimosinha” é antijurídico e fora do contexto dos autos. Afirma que o D. Juízo a quo não incluiu o bloqueio de valores a título de salário, medida essa plenamente possível. Colaciona jurisprudência. Requer a decretação da penhora de numerário para ser cumprida na sede da empresa e penhora na modalidade “teimosinha”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se cabível a utilização da modalidade “teimosinha” do Sistema SISBAJUD e se possível penhorar parte do faturamento da empresa agravada.
III. Razões de decidir
4. De início, consigna-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o, CPC). O art. 2o da Lei 9.099/95 preconiza que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
5. O recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. Portanto, considerando-se que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.
6. Quanto à penhora do faturamento da empresa, a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 769) é que se trata de “medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial”. (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020).
7. Assim, a penhora do faturamento da empresa é possível, desde que não existam outros bens passíveis de penhora ou que sejam insuficientes para a satisfação do crédito. No caso concreto, foi realizada apenas uma tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD, consulta do RENAJUD e expedição de mandado de penhora ao endereço da empresa, de modo que ainda existem outras medidas possíveis para localização de bens penhoráveis, como a modalidade de penhora on-line “teimosinha”, anteriormente deferida. Precedente: (Acórdão 1960125, 0717982-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Portanto, neste ponto deve ser mantida a decisão de indeferimento.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.